Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – VALOR PAGO A MAIOR – PROVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 52, § 2o, do CDC, “é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. ”

2. De outro lado, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

3. No caso em exame, demonstrado pelo autor, mediante a apresentação de planilha de cálculos (ID Num. 23581990 – Pág. 1), que o valor do saldo devedor do seu contrato bancário, por ocasião da quitação antecipada, era R$ 3.770,06, resultantes do abatimento dos juros futuros, e não os R$ 5.293,12 que lhe foram exigidos, era ônus da instituição financeira requerida demonstrar o acerto da sua conta e cobrança.

4. Ao invés de se ocupar de demonstrar o acerto da conta apresentada e cobrada do consumidor, a requerida e recorrente limitou-se a argumentar sobre a prevalência da sua tese jurídica e do efeito vinculante do contrato, mercê do princípio da pacta sunt senvanda. Deixou, assim, de enfrentar a literal disposição do art. 52, § 2o, do CDC, e de demonstrar o desacerto dos cálculos apresentados pelo autor, que apuraram pagamento a maior no valor de R$ 1.523,06, diferença objeto do pedido deduzido na inicial.

5. A par de tal quadro, não merece reforma a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o réu à restituição dobrada daquela quantia, uma vez que configurada a ausência de engano justificável. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.